Tribunal: STF
Processo: RHC 239873
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Karoline Ferreira Rodrigues Godoy, Beatriz Lucy Ferreira Godoy e Ronald Marques Alves Campos interpuseram recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA DELITIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. EM RELAÇÃO A DUAS PACIENTES O PLEITO FOI DEFERIDO NO ARESP-2.484.484/SP. TERCEIRO PACIENTE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO BENEFÍCIO. REGIME PRISIONAL PENA FIXADA ACIMA DE 8 ANOS. MODO FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Em relação aos pedidos de absolvição por ausência de provas, verifica-se nos autos a existência de provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, de modo que, em sede de habeas corpus, a alteração do posicionamento adotado pelas instancias ordinárias, a fim de acolher os pleitos defensivos, demandaria o imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, o que é vedado por esta Corte Superior. 



    2. Quanto à busca domiciliar, não há ilegalidade na diligência, pois antes do ingresso no domicílio havia justa causa para a medida. 



    3. No caso, constatou-se que os policiais só procederam à busca domiciliar após a coleta progressiva de elementos - prisão em flagrante do paciente, apresentação de documentos falsos, interligação com facção criminosa, confissão sobre as drogas em depósito -, os quais levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, legitimando a medida invasiva. 



    4. Quanto ao percentual de redução do tráfico privilegiado, no julgamento do AResp-2.484.484/SP, a tese defensiva, em relação às pacientes Beatriz e Karoline, foi acolhida para aplicar a fração de 2/3 do redutor. Em relação ao paciente Ronald, nos termos da jurisprudência desta Corte, constatada pela instância ordinária a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    5. Quanto ao regime prisional em relação a Ronald, o montante final da pena - reprimenda superior a 8 anos - impõe a fixação do regime inicial fechado, a teor do art. 33 do CP. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 872.721 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca) 



    Em suas razões, os recorrentes pretendem: a) absolvição por insuficiência de provas; b) nulidade da busca domiciliar realizada; c) aplicação do tráfico privilegiado; d) fixação de regime mais brando para o início do cumprimento de pena. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão aos recorrentes.



    Destaco, inicialmente, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no ponto em que rebate a alegada violação de domicílio (com meus grifos):



    Em que pese os argumentos lançados pela combativa defesa, a decisão agravada deve ser confirmada por seus próprios fundamentos. Vejamos (e-STJ fls. 140/154):



    [...]



    Pela leitura dos excertos acima transcritos, verifica-se que a ação policial ocorreu somente após a prisão em flagrante do paciente, o qual era foragido da justiça, em uma chácara que seria realizado o "batismo" de membro do PCC. Na ocasião, o paciente se apresentou com documentos falsos, além disso, admitiu aos agentes ter em depósito mais entorpecentes em sua residência, bem como na da corré Beatriz. 



    De fato, constata-se que os policiais só procederam às buscas nos domicílios após a coleta progressiva de elementos - prisão em flagrante do paciente, apresentação de documentos falsos, interligação com facção criminosa, confissão sobre as drogas em depósito -, os quais levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, legitimando a medida invasiva. 



    Nesse contexto, tem-se concretamente demonstrada a existência de fundadas razões para a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, legitimando, portanto, as buscas realizadas nas residências. Assim, revelada a justa causa para as medidas, mostra-se irrelevante a ausência de mandado ou de autorização do proprietário do domicílio. Destarte, não obstante a irresignação defensiva, não há se falar em nulidade das buscas. 



    Ressalte-se, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente debatida na causa em apreciação, julgou o RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes, nele proferindo acórdão assim ementado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. [...]. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). [...]. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (grifei)



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na apreensão das drogas realizada no domicílio dos recorrentes, eis que fundamentada na presença do requisito da justa causa, bem como por tratar-se de crime permanente. 



    Nesse viés, o acórdão ora impugnado ajusta-se ao entendimento firmado por essa Suprema Corte em sede de repercussão geral. Cito, no mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 182.568 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616- -AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    II – Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.



    III – Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.



    […]



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 168.038 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    Por outro lado, quanto à alegada insuficiência de provas para a condenação dos recorrentes, o acórdão dito coator asseverou que “as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelos pacientes, com amparo na prova oral produzida nos autos, nas circunstâncias do flagrante, bem como nas transcrições das mensagens trocadas pelas pacientes Beatriz e Karoline, momentos antes da apreensão dos entorpecentes”. 



    Dessa forma, para se acolher as teses defensivas – inexistência de fundadas razões para o ingresso no domicílio dos recorrentes e insuficiência de provas para a condenação – e divergir das conclusões do acórdão atacado, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 119.887, ministro Dias Toffoli). 



    Ademais, no tocante ao pleito de aplicação do tráfico privilegiado ao recorrente Ronald, ressalto que é firme a orientação do Supremo no sentido de que a presença de maus antecedentes ou de reincidência, como neste caso, é razão suficiente para o afastamento da causa de diminuição atinente ao tráfico privilegiado (HC 118.533, ministra Cármen Lúcia). Ilustram essa ótica os precedentes representados pelos seguintes trechos: 



    […] 3. Na hipótese, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos, porquanto o paciente ostenta maus antecedentes, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (HC 159.027-AgR/RS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 23.11.2018).



    (HC 194.013 AgR, ministra Rosa Weber - grifei) 



    […] 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante em razão da existência de maus antecedentes e reincidência. 



    (HC 203.290 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Finalmente, tendo em vista que os pleitos iniciais não restaram atendidos, resta prejudicado o pedido de que se proceda à alteração do regime inicial de cumprimento de pena. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em  habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente